Tribunal: STF
Processo: HC 250816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Herielton Hulse, em favor de A.G.N., contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.485/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE GRUDIN NETO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0125489-89.2024.8.16.0000. 



    Consta dos autos que o juiz da execução penal determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime. Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não foi apresentada fundamentação idônea para a determinação de realização do exame pericial, sendo que o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício da execução da pena. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a exigência de avaliação criminológica e determinado ao juiz de primeiro grau que proceda à nova análise do benefício executório. (eDOC 6)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, o Ministro os rejeitou. Está aberto o prazo para interposição de agravo.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “b) Seja concedida a medida liminar, suspendendo-se a determinação de realização do exame criminológico, com a devida análise do pleito de progressão de regime pelo juízo de primeiro grau, posto que se trata de direito subjetivo do paciente; c) Seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, confirmando a tutela liminar pleiteada e afastando a exigibilidade do exame criminológico em razão das particularidades do caso.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do fundamento da decisão que determinou o exame criminológico:



    “No presente caso, o sentenciado foi condenado pela prática reiterada de crimes de natureza sexual contra adolescentes, o que, por si só, já poderia demonstrar desvio de conduta, do ponto de vista psicológico. 



    Ademais, mister se faz ressaltar que em virtude da reiteração delitiva visando o mesmo tipo de vítima e utilizando do mesmo modus operandi, pode-se estar diante de um predador sexual em série, fato que, sem dúvida alguma, demanda maior atenção na análise de concessão de qualquer incidente de execução penal que pressuponha a recolocação do reeducando em liberdade. (eDOC 7)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Intime-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente